Tribunal: TJSP
Processo: 1003090-14.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DA CONSUMIDORA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. FALHA DO BANCO RECONHECIDA. DÍVIDA QUITADA COM AMORTIZAÇÃO ORIUNDA DE VERBA DE RESCISÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Há prova dos seguintes fatos: (i) o banco apelado recebeu a solicitação da autora para quitação das parcelas subsequentes a sua demissão,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DA CONSUMIDORA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. FALHA DO BANCO RECONHECIDA. DÍVIDA QUITADA COM AMORTIZAÇÃO ORIUNDA DE VERBA DE RESCISÃO TRABALHISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Há prova dos seguintes fatos: (i) o banco apelado recebeu a solicitação da autora para quitação das parcelas subsequentes a sua demissão, conforme ratificado no e-mail enviado em 30/10/2017 (fls. 47 e 56), (ii) o banco apelado concordou com a realização da quitação na forma requerida, conforme e-mail enviado pelo funcionário ALEF BALDAIA (fl. 54) com a seguinte declaração: "Infelizmente não há nada a ser feito via agência, se o Edson tiver contato ainda do pessoal que fez a antecipação desses empréstimos pra ele, comunique essas pessoas e veja se há algo a fazer. Como eu disse anteriormente, quando eu estava na Trifil informei que se o valor dos 30% passasse por mim eu faria a antecipação da forma que me pediu, mas como não passou por mim e foi feito via planilha com o departamento verifique com o pessoal que fez se há algo." e (ii) o nome da autora foi inscrito nos órgãos de restrição ao crédito em 21/02/2018 (fls. 62, 182 e 185). E, na hipótese dos autos, restou demonstrado que o banco apelado descumpriu ajuste com a consumidora. Era sua obrigação fazer a quitação antecipada das parcelas que se seguiram ao recebimento do valor oriundo da verba rescisória. Houve houve falha no serviço prestado pelo Banco Bradesco, conforme se constatou dos e-mails trocados. Irrelevante que o funcionário ALEF BALDAIA (fl. 54) tenha saído da agência em que a autora mantinha seu empréstimo. Cabia-lhe transmitir para qualquer pessoal responsável aquilo que havia sido ajustado com a consumidora autora. Importante registrar que a incidência da cláusula contratual indicada na defesa (item "8.1.", fls. 30, 112 e 151) e nas contrarrazões do recurso (fl. 229) dispõe: "8.1 – Em caso de rescisão do vínculo empregatício que a Emitente mantém com seu empregador, o desconto poderá incidir sobre o valor das verbas rescisórias no limite de até 30% (trinta por cento) da quantia líquida que se destinará a viabilizar a amortização e/ou liquidação antecipada do saldo devedor apurado na data de rescisão do contrato de trabalho, uma vez que tendo a Emitente autorizado tal procedimento na Autorização para Desconto em Filha de Pagamento." A autora havia acabado de perder seu emprego e nada mais natural do que ajustar com o banco a quitação de parcelas seguintes à sua demissão. Tivesse o banco cumprido adequadamente aquilo que foi prometido e que integrava o contrato (art. 30 CDC), a autora não teria ficado inadimplente. A autora destinou R$ 2.299,03 para amortização de sua dívida em 26/07/2017 (fl. 46), o que representava antecipação de ao menos 08 prestações do financiamento (entre 07/08/2017 e 07/03/2018). Sendo assim, em 21/02/2018(fls. 62, 182 e 185), a autora não se encontrava em débito, o que tornou indevida aquela informação de inadimplência transmitida aos bancos de dados de proteção ao crédito. A autora experimentou transtornos, aborrecimentos e abalo do crédito, a partir da indevida inscrição do se nome nos órgãos de proteção ao crédito. Danos morais reconhecidos. Indenização fixada em R$. 5.000,00. Ação procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.